Tribunal: TJMT
Processo: 1004295-90.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004295-90.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Repetição de indébito, Anulação]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ADEVAIR GROTO - CNPJ: 00.800.240/0001-70 (AGRAVANTE), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), DANILO BESSA SANTOS - CPF: 948.182.231-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL– DESENQUADRAMENTO DA EMPRESA DO PRODEIC – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI – RAMO DO COMÉRCIO NÃO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA –
PERICULUM IN
MORA INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

A admissão ao
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC se sujeita
ao cumprimento dos requisitos legais, assim também
a manutenção no benefício fica condicionada à observância do disposto no art. 6° e 6º-A e ao cumprimento das obrigações estabelecidas nos arts. 7° e 10, bem como ao atendimento das finalidades prescritas no art. 8°, tudo isso nos termos do que prescreve o art. 9º, §3º da Lei n. 7.958/2003.

Nos termos da

Resolução nº 20/2015 do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, o ramo de atividade da empresa (comércio),

não estar abarcada pelo Programa.

Ausentes elementos a corroborar a probabilidade do direito, o indeferimento da antecipação da tutela recursal é medida que se impõe,

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADEVAIR GROTTO
– ME, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, proferida nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Provisória de Urgência c/c Restituição de Valores Pagos Indevidamente nº. 1011149-74.2017.8.11.0041 – PJe, manejada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a liminar vindicada em que se pretendia a suspensão dos efeitos do ato de desenquadramento da empresa junto ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada é indevida, porquanto, ao contrário do sustentado pelo togado singular, dúvidas não pairam acerca da apresentação atempadamente de toda a documentação solicitada pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, para efeitos de inclusão da empresa no programa de beneficiamento fiscal - PRODEIC.

Afiança a ocorrência de interpretação equivocada da palavra “
ad referendum
” por parte do magistrado
a quo
, ao sustentar ser o enquadramento nulo ou sem efeito, muito embora conste da ata da 44ª Reunião do CEDEN a necessidade de ser referendada a pauta para efeitos da sua aprovação.

Ao fim, defende ser inaplicável a vedação acrescida pela Lei nº. 9.932/2013 quanto ao seu ramo de atividade, uma vez que todos os requisitos necessários previstos pela legislação de regência (Lei nº. 7.958/03) foram estritamente observados ao tempo dos fatos.

Forte nestes argumentos requer seja determinado ao Estado de Mato Grosso que proceda com seu reenquadramento no PRODEIC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida pela relatora originária – Desa Antônia Siqueira Gonçalves no ID n. 644959.

Em contraminuta, acostada no ID n. 851230, o Estado-agravado,

alegando a ausência dos requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora,
sobretudo o não preenchimento dos requisitos previstos na Lei n.
7.958/2003
, que

regula o procedimento do PRODEIC, e da
Resolução nº 20, de 23 de junho de 2015,
que o regulamenta,

pede pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de
Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Restituição de Valores Pagos Indevidamente, na qual se objetiva a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que culminou no desenquadramento da empresa
Adevair Grotto-Me, ora agravante,
do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC.

O juízo singular não vislumbrou a presença inequívoca dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência, sobretudo a probabilidade do direito, pelo fato de a empresa não comprovar os pressupostos para agraciamento do beneficio, sobretudo a chancela do Conselho de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, assim como, em virtude de ser sua atividade-fim (comércio) não contemplada na legislação de regência, consoante se infere do
decisum
,
in litteris
:

“[...] O Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC –, criado pela Lei n o 7.958/2003, subordinado à SEDEC e vinculado ao Conselho de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, conforme a Lei Complementar n o 132/2003, que tem como tem como objetivo - contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas das empresas aderentes, estimulando-as à realização de investimentos, à inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e rendas, e na redução das desigualdades sociais e regionais.

Nesse diapasão, denota-se que, conforme o Parecer Técnico da SICME, o autor foi desenquadrado do Programa, que concede diferimento fiscal, em razão de irregularidades, mormente a ausência de documentos necessários para a adesão, além do fato de ter sido enquadrado pela Resolução n o 020/2013, publicada em 02/04/2013, sem a deliberação do CEDEM.

Com efeito, vislumbra-se da Ata da 44a Reunião Extraordinária do CEDEM, que o ato de enquadramento da empresa foi levado a termo, efetivamente,
ad referendum
do referido Conselho, fato este que à princípio, no meu entender, convalou-se em ato sem efeito, posto que não referendado em tempo oportuno.

Calha ponderar, que a empresa autora, não obstante o fato de ter sido enquadrada por ato possivelmente sem efeito, além de não ter hipoteticamente apresentado documentos imprescindíveis para tal desiderato, não se enquadra no PRODEIC, pois, conforme assentado, não há extensão dos incentivos fiscais aos segmentos de Comércio e Serviços, dos quais faz parte a empresa atacadista de medicamentos.

Em suma, o seu enquadramento, pelo que consta, não encontrava amparo na Lei n o 7.985/03, que veicula a benesse fiscal, em face de ausência de menção dos referidos setores (Comércio e Serviços) no rol taxativo do art. 8º, §1º, I, “a”, “b”, “c”, “d” e “f”, do dispositivo legal, com a redação dada pela Lei n o 9.932/2013, [...]

Ao arremate, tenho que o Parecer Conclusivo-SIMEC, ao opinar pelo imediato desenquadramento da empresa, foi embasado no fato de que o seu ramo de atividade não era contemplado pelo PRODEIC, por não se tratar do segmento de Indústria o que impossibilita a sua permanência, em face da ausência de amparo legal.

Não obstante, o estudo em comento foi amparado, ainda, pelos termos da Resolução nº 020/2015, que proíbe a concessão de incentivos fiscais do programa em comento às empresas do setor de comércio e serviços, editada que fora em acolhimento ao Parecer nº 22/SGF/2015, da Procuradoria-Geral do Estado, que perfilhou o entendimento de que a extensão do PRODEIC a tais seguimentos não encontra amparo na Lei nº 7.958/03.

[...]

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada. [...]”
(Id 6650015 – autos originários)

Insurge-se, então, a empresa ora agravante.

Em suas razões,

advoga que houve

interpretação equivocada da palavra “
ad referendum
” por parte do magistrado
a quo
ao sustentar ser o enquadramento nulo ou sem efeito, muito embora conste da Ata da 44ª Reunião do CEDEN a necessidade de ser referendada a pauta para efeitos da sua aprovação, defendendo, ainda, a inaplicabilidade da

vedação acrescida pela Lei nº. 9.932/2013 quanto ao seu ramo de atividade, uma vez que todos os requisitos necessários previstos pela legislação de regência (Lei nº. 7.958/03) foram estritamente observados ao tempo dos fatos.

Com efeito,
o
Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso,
programa criado pela Lei nº 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto nº 1.432/2003 e alterada pela Lei nº 9.932/2013, regulamentada pelo Decreto nº 1.943/2013, e, posteriormente, alterada pelas Leis nº 10.453/2016, 10.741/2018 e, por fim, 10.932/19,

tem por objetivo central contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais.

Para tanto, estabeleceu vários módulos conforme a atividade a ser incentivada,
dentre os quais está inserido o módulo do
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC.

Para alcançar estes objetivos, dentre outros benefícios,

destaca-se aquele de natureza fiscal, como sem infere:

“Art. 2º. O Plano definido no artigo anterior compreende ações de interesse do Estado relacionadas com: (Repristinado pela Lei nº 8.607/06)

I – apoio à realização de projetos de iniciativa do setor público e privado, nas seguintes modalidades:

a) concessão de incentivos fiscais;

b) concessão de empréstimos e financiamentos;

c) participação acionária;

d) prestação de garantias;

e) outras formas de assistência financeira;

II – apoio institucional e financeiro a projetos públicos e privados, relativos a ações que visem a amparar e a estimular o desenvolvimento, nas áreas de:

a) ciência e tecnologia;

b) infra-estrutura;

c) formação e treinamento de mão-de-obra especializada;

d) promoção de investimentos e divulgação;

e) realização de feiras, exposições e outros eventos da espécie;

f) outras ações.

[...]

Dessarte, o usufruto do benefício
depende da reunião de alguns pressupostos, a saber: a) estar estabelecido ou estabelecendo-se em território mato-grossense; b) comprovar sua regularidade junto à Fazenda Pública Estadual; c) comprovar sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização e controle ambiental; e, d) comprovar participação no Programa Primeiro E
mprego, consoante se infere do art. 6º da Lei nº 7.958/2003, assim disposto:

Art. 6º.
O contribuinte
, pessoa física ou jurídica,
interessado na obtenção dos incentivos fiscais
decorrentes dos módulos citados no parágrafo único do art. 1°,
deverá atender às seguintes condições:
(Repristinado pela Lei 8.607/06).

I – estar estabelecido ou estabelecendo-se em território mato-grossense;

II – comprovar sua regularidade junto à Fazenda Pública Estadual;

III – comprovar sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização e controle ambiental;

IV – comprovar participação no Programa Primeiro Emprego.

Parágrafo único:
O Poder Executivo, ouvido o Conselho Deliberativo, fixará na
regulamentação
desta lei e no seu regimento interno, os requisitos complementares para a concessão do incentivo fiscal, de acordo com as características específicas de cada módulo
.

Art. 6º-A. Além dos requisitos elencados nos incisos I a IV do Art. 6º, as empresas interessadas na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes do módulo previsto no inciso I do Parágrafo único do Art. 1º, deverão atender o seguinte: (Acrescentado pela Lei 9.932/13)

I – se encontrar em situação regular perante a Fazenda Estadual, relativamente a todas as obrigações tributárias, inclusive as acessórias, do conjunto de estabelecimentos do contribuinte no Estado;

II – não se encontrar usufruindo incentivo financeiro ou fiscal similar, relativamente ao mesmo produto e empreendimento a ser incentivado;

[...]

Ressalta-se que não só a admissão ao Programa se sujeita ao cumprimento dos requisitos legais, assim também,
a manutenção no benefício fica condicionada à observância do disposto no art. 6° e 6º-A e ao cumprimento das obrigações estabelecidas nos arts. 7° e 10, bem como ao atendimento das finalidades prescritas no art. 8°, tudo isso nos termos do que prescreve o art. 9º, §3º da Lei n. 7.958/2003:

Art. 9º. Somente as empresas que atenderem as condições previstas no Art. 6º e Art. 6º-A, bem como, os requisitos fixados em regulamento, poderão habilitar-se ao PRODEIC e serem beneficiadas com o incentivo fiscal até o montante do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, devido nas respectivas operações ou prestações. (Nova redação dada pela Lei 9.932/13)

[...]

§3º.
A manutenção do benefício previsto neste artigo fica condicionada à observância do disposto nos Arts. 6º e 6º-A, ao cumprimento das obrigações estabelecidas nos Arts. 7º e 10, ao atendimento das finalidades previstas no Art. 8°, e ainda, ao fiel cumprimento das exigências previstas no protocolo assinado quando da concessão do incentivo
. (Nova redação dada pela Lei 9.932/13)”

No tocante ao ramo de atividade da empresa ter sido excluído dos segmentos considerados como Indústria pela Resolução nº 020/2015 e, por conseguinte, deixar de ser contemplado pelo PRODEIC, nesta esfera de cognição sumária, entendo que tais fatos não poderiam influenciar no termo de acordo firmado em 2013, eis que se tratam de alterações posteriores.

Com efeito, a manutenção da agravante no referido programa somente poderia ser suspensa ou cancelada caso restasse deixasse de observar o disposto nos artigos 6º e 6º-A, por deixar de cumprir as obrigações estabelecidas pelo art. 8º, todos da Lei 7.958/2003 ou ainda por não obedecer às exigências assinadas no momento da concessão do incentivo, o que, em princípio, resta demonstrado no procedimento administrativo de desenquadramento.

Somado a isso, o enquadramento ocorreu por meio da 44ª Reunião Extraordinária (id. 6038342, pág. 9 nos autos principais) foi aprovado por resolução “ad referendum” do CEDEM, ou seja, deveria, ainda passar pelo crivo do Conselho, o que demonstra a não observância dos procedimentos previstos na Lei nº 7.958/2003.

Em casos análogos, assim se pronunciou esta Corte, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - PRODEIC - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - APRECIAÇÃO COM O MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO PROGRAMA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.

Segundo a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Configurado, no caso, que o impetrado assinou o ato de desenquadramento da empresa do programa de benefício fiscal, não há falar em ilegitimidade passiva para atuar no writ. O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas – ou seja, de caráter não geral – é precedido de análise individualizada. Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente.

(N.U 0014321-04.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

Logo, ao que se afigura, além
de não ter cumprido os requisitos necessários, o ramo de atividade da empresa recorrente não é contemplado pelo PRODEIC, por não se tratar de segmento de Indústria
.

Assim, em razão do exposto NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020